Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-42.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001639-42.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: OZANA MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela parte autora (vencedora) contra acórdão que negou provimento à apelação do réu. A Embargante alega erro material na fundamentação dos honorários, sustentando que deveria ter sido aplicado o art. 98, § 3º, do CPC (gratuidade de justiça) em vez do art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou contradição na decisão que, ao confirmar a sentença de procedência, fundamentou a condenação sucumbencial do réu no art. 85 do CPC, sem mencionar o art. 98, § 3º, do CPC em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A Embargante sagrou-se vencedora na demanda, recaindo o ônus sucumbencial integralmente sobre a parte ré.

O art. 98, § 3º, do CPC aplica-se apenas para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência devidas pelo beneficiário da gratuidade vencido.

Inexistindo condenação da autora ao pagamento de custas ou honorários, a aplicação do art. 85 do CPC para fixar a verba devida pelo réu mostra-se correta, não havendo erro material ou contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste erro material ou contradição na decisão que deixa de aplicar o art. 98, § 3º, do CPC quando a parte beneficiária da justiça gratuita sagra-se vencedora da demanda e não suporta qualquer ônus sucumbencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º; art. 1.022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8001639-42.2023.8.05.0018, em que figuram como embargante OZANA MARQUES DE SOUZA e embargado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA